Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA “POST MORTEM”. POSSE DE ESTADO DE FILHO. AFETO ENTRE PADRASTO E ENTEADA. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. REQUISITOS. VONTADE ESPECÍFICA E INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA.
1. A matéria impugnada devolvida centra-se no reconhecimento post mortem da paternidade, em razão do alegado vínculo socioafetivo estabelecido entre padrasto e enteada.
2. A jurisprudência tem estabelecido alguns elementos essenciais para a configuração da filiação socioafetiva, tal como o tratamento e a fama. Assim, é imprescindível que exista o tratamento de pai/mãe e filho(a) e que esse tratamento seja público, contínuo e inconteste.
3. O tratamento de afeto dispensado entre os protagonistas da relação, por si só, não comprova o vínculo paternidade-filiação, notadamente, nas relações de padrasto/madrasta e enteados.
4. No caso concreto, o acervo probatório documental demonstra a relação de afeto e responsabilidade do falecido para com a apelante. Contudo, é necessário mais para caracterizar, estreme de dúvidas, a filiação socioafetiva.
5. O rigor da constatação da posse do estado de filho passa necessariamente pela manifestação expressa das partes acerca da vontade de reconhecer a paternidade socioafetiva, tais como se dirigir ao cartório competente para o reconhecimento, iniciar um processo judicial de adoção, incluir o “filho” no testamento.
6. Assim, ausente prova de vontade específica e inequívoca do de cujus, a fim de que seja reconhecida a filiação socioafetiva da recorrente.
7. Negou-se provimento ao recurso.